Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002348-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Crédito Extraconcursal. Bem Não Declarado Essencial. Encerramento do
Stay Period
. Inexistência de Competência do Juízo Recuperacional para Suspender Ato Constritivo Diante do Exaurimento do Período de Blindagem. Retomada dos Atos Expropriatórios.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de bem, cujo crédito está garantido por alienação fiduciária. O Agravante alega que o bem é essencial à atividade do Grupo Econômico e requereu o reconhecimento da competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre o ato constritivo.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: i) competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre as medidas constritivas de crédito extraconcursal; ii) quanto à possibilidade da tramitação de Ação de Busca e Apreensão e permanência dos atos constritivos em razão do deferimento da recuperação judicial do Grupo Econômico ao qual o devedor fiduciante está vinculado.

III. Razões de Decidir

3. A Lei n. 14.112/2020, ao introduzir o § 7o-A ao art. 6o da Lei n. 11.101/2005, restringe a atuação do Juízo Recuperacional à suspensão de atos constritivos apenas durante o período de blindagem e exclusivamente em relação a bens de capital essenciais.

4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do CC 196.846/RN, firmou o entendimento de que não subsiste a competência do Juízo Recuperacional para obstar medidas expropriatórias relativas a créditos extraconcursais após o término do
stay period
.

5. No caso, embora o bem tenha características que indicam sua potencial essencialidade, não houve declaração expressa nesse sentido pelo Juízo da recuperação judicial, razão pela qual não se pode reconhecê-lo como tal para fins de suspensão da medida de busca e apreensão.

6. Ademais, o Juízo Recuperacional declarou expressamente encerrado o período de suspensão legal e autorizou a retomada dos atos expropriatórios contra o patrimônio das Recuperandas, motivo pelo qual não mais subsiste óbice para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A Lei n. 14.112/2020, ao introduzir o § 7o-A ao art. 6o da Lei n. 11.101/2005, restringe a atuação do Juízo Recuperacional à suspensão de atos constritivos apenas durante o período de blindagem e exclusivamente em relação a bens de capital essenciais.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002348-20.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
André Luiz Martelli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1000887-45.2024.8.11.0033
ajuizada por
Banco Bradesco S/A.
, determinou a busca e apreensão do Trator John Deere 7230J, ano 2017.

Em suas razões, o Agravante alega que, muito embora tenha informado o deferimento da Recuperação Judicial do Grupo Econômico ao qual está vinculado, o Juiz singular deferiu, liminarmente, a busca e apreensão.

Salienta que a manutenção do ato constritivo é indevida, uma vez que o bem objeto da apreensão é essencial ao soerguimento das Recuperandas.

Aduz que embora se trate de crédito garantido por alienação fiduciária, a competência para deliberar sobre eventual constrição patrimonial de bens essenciais à atividade empresarial é do Juízo da Recuperação Judicial.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão, para que seja confirmada a competência do Juízo Universal da recuperação Judicial para decidir sobre os ativos das Recuperandas.

O pedido liminar foi deferido e sobrestados os efeitos da decisão agravada até o exame do mérito recursal, com a ordem de que, caso o bem já tenha sido apreendido, fosse restituído ao Agravante, até que sobrevenha a análise meritória do Recurso. (Id. 265728782).

Contraminuta no Id. 270768868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 04/06/2024, o Banco Bradesco S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de André Luiz Martelli, em decorrência do descumprimento do Contrato de Financiamento Bancário, garantido por alienação fiduciária.

Na mesma data, o Agravante André Luiz Martelli apresentou a Petição de Id. 157832620 e informou que, em 15/12/2023, foi deferido o pedido de recuperação judicial em favor do Grupo Materlli Agro ao qual está vinculado. Mencionou que, naquele feito, o Juízo Recuperacional determinou a suspensão de todas as Ações ou Execuções movidas em desfavor do referido Grupo e requereu a suspensão do feito.

Ainda assim, em 25/10/2024, foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo TRATOR JOHN DEERE 7230J MAR-I, ano 2017, com a consequente expedição de mandado.

Ciente, o Agravante André Luiz Martelli interpôs este Recurso, no qual alega que a manutenção do ato constritivo é indevida, uma vez que o bem objeto da apreensão é essencial ao soerguimento das Recuperandas.

Aduz que embora se trate de crédito garantido por alienação fiduciária, a competência para deliberar sobre eventual constrição patrimonial de bens essenciais à atividade empresarial é do Juízo da Recuperação Judicial, mesmo que decorrido o período de blindagem.

Destaca que é produtor rural e tem como objeto social a atividade de lavoura, razão pela qual considera manifesta a essencialidade do Trator, uma vez que o implemento agrícola realiza as operações de cultivo dos grãos.

A controvérsia submetida à análise desta Câmara visa definir se subsiste a competência do Juízo da recuperação judicial para exercer o controle dos atos constritivos contra o patrimônio da empresa Recuperanda em relação ao crédito extraconcursal, decorrido o prazo de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, e após as alterações implementadas pela Lei no 14.112/2020.

De acordo com o § 7-A do artigo 6o da Lei de Recuperação e Falência, com redação dada pela Lei 14.112/2020, o Juízo Recuperacional
não tem mais competência para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das Execuções de crédito extraconcursal
, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do
Stay Period
.

A partir dos novos contornos trazidos pela Lei n. 14.112/2020, o Juiz da recuperação judicial
tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal
que recaiam sobre bens de capital essenciais
à manutenção da atividade empresarial
durante o período de blindagem.

Para ficar mais claro, oportuno reproduzir o dispositivo:

Art. 6o:

(...)

§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo
, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Em outras palavras, definiu-se um espaço temporal, de forma que, tratando-se de crédito extraconcursal, a competência do Juízo Recuperacional para sobrestar ato constritivo se limita até o fim do
stay period
e somente em face daqueles que são bens de capital essencial ao funcionamento das empresas
.

Essa interpretação foi firmada, em 18/04/2024, pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito de Competência n. 196846/RN.

No caso, da análise dos autos da Recuperação Judicial do Grupo (PJe n. 1046631-73.2023.8.11.0041), em nenhum momento foi declarada a essencialidade do bem objeto da Ação de Busca e Apreensão.

Apesar de haver fortes indícios de o implemento agrícola ser considerado bem essencial, fato é que não foi expressamente declarado como tal. Se a Recuperanda pretendesse essa proteção deveria ter provocado o Juízo Recuperacional para dirimir sobre eventual reconhecimento da importância do bem para a atividade das Recuperandas, o que não foi feito.

Dessa forma, não há como reconhecer a competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o Trator, uma vez que o bem não foi qualificado como essencial à manutenção da atividade empresarial.

Se isso não bastasse, ressalta-se que, em 07/03/2025, o Juiz Recuperacional declarou encerrado o
stay period
e autorizou a retomada de quaisquer atos expropriatórios em face do patrimônio do Grupo ao qual o Agravante está vinculado.

Logo, por mais este motivo, incumbe ao Juiz Cível da Ação de Busca e Apreensão a condução regular do feito, inclusive quanto à adoção de medidas constritivas sobre o bem.

Confira-se a ementa do Conflito de Competência n. 196846/RN:

(...) 2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period. 3
A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que
recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem
.
Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. (...) 5.
Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito
(se bem de capital, ou não). (CC n. 196.846/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024.) sem grifos no original

Enfim, exaurida a competência do Juiz da Recuperação Judicial, diante do encerramento de blindagem, deve a Ação de Busca e Apreensão tramitar normalmente.

Ante o exposto,
revogo
a medida liminar de Id. 265728782, e
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025